Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-04.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001891-04.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISLAINE PACHECO - CPF: 051.186.501-51 (RECORRIDO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANALISES CLINICA BIOEXAME LTDA - ME - CNPJ: 11.682.745/0001-02 (RECORRENTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ERRO DE DIAGNOSTICO DE EXAME LABORATORIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INDICAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (HIV) – REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES – PACIENTE GESTANTE – ENCAMINHAMENTO A CENTRO DE TESTAGEM, ACONSELHAMENTO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA DE IST’S/AIDS –
ABALO EMOCIONAL CONSIDERÁVEL – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O responsável pelo de diagnostico de exame laboratorial deve responder pelos danos morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente no pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
derivados de erro de diagnóstico de exame laboratorial de HIV.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminares.

1.1. Da preliminar de incompetência dos juizados especiais.

1.2. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.2.

Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2022